Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FORNECIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 12 HORAS DIÁRIAS. CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA. MATERIAIS HOSPITALARES. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao fornecimento integral do tratamento e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de autogestão, do tratamento domiciliar prescrito, com equipe de enfermagem e equipamentos adequados; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável; (iii) analisar a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. As entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), mas estão vinculadas à Lei no 9.656/1998 e às normas da ANS, devendo observar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.
4. Demonstrado, por laudo pericial, a dependência total da paciente, necessidade de manejo técnico da gastrostomia, risco de infecção, uso contínuo de fraldas e risco de lesões por pressão, justifica-se a assistência de enfermagem qualificada por 12 horas diárias.
5. A cama hospitalar motorizada, em altura adequada, foi indicada como essencial à segurança e ergonomia dos cuidadores, sendo insuficiente o modelo manual oferecido.
6. Os insumos (fraldas e materiais para curativos) integram o tratamento domiciliar e devem ser fornecidos como desdobramento da internação hospitalar.
7. A negativa baseada em cláusulas restritivas internas mostra-se abusiva diante do quadro clínico comprovado e da natureza substitutiva do home care em relação à internação hospitalar.
8. A conduta da operadora configurou ato ilícito capaz de agravar a situação da paciente idosa, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e justificando a compensação por dano moral.
9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, respeitando critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, V; art. 85, § 11; Lei 9.656/1998, art. 1o, §2o; RN ANS no 137/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30/03/2020; TJDFT, Acórdão 1940884, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 2081441, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/01/2026.